Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-44.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002372-44.2018.8.26.0269/50004,
da
Comarca
de
Itapetininga, em que é embargante EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA, são embargados CIRENE
APARECIDA GOMES DOS SANTOS e HELIO RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002372-44.2018.8.26.0269/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1002372-44.2018.8.26.0269/50004
COMARCA: ITAPETININGA (2a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS
LTDA
EMBARGDOS: CIRENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS E HELIO
RODRIGUES DOS SANTOS
VOTO No 33.640
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de
omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do
E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA contra
O V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em
ação de rescisão contratual c/c indenizatória, negou
provimento a agravo interno. Insiste que as teses
recursais estão alinhadas com a Lei do Distrato
(13.786/18), devendo ser aplicada ao caso. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002372-44.2018.8.26.0269/50004 - Voto no
3
nulidade
da
decisão,
diante
da
ausência
de
fundamentação e da violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC e 93, IX, da CF. Aduz a inaplicabilidade do
precedente repetitivo, por tratar somente das regras a
serem aplicadas em rescisão por culpa do comprador, ao
passo que o reclamo versa sobre matérias diversas.
Requer que o termo final do pagamento de impostos e
taxas
seja
fixado a partir da data do futuro
cumprimento do mandado de reintegração de posse.
Assinala, ainda, que a base correta para o cálculo e
recolhimento do preparo recursal é a condenação de
primeira instância.
Houve
manifestação
por
parte
dos
embargados a fls. 18/19.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 5a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos
compradores, para compensar os gastos operacionais da
vendedora
(v.
fls.
260).
Nesse
ponto,
houve
a
observância da tese consagrada no Recurso Especial
Repetitivo no 1.300.418/SC, que decidiu pela restituição parcial dos valores pagos, caso o
comprador tenha dado causa ao desfazimento do negócio.
Além do mais, consoante salientado pela
decisão embargada, apenas condenações em percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002372-44.2018.8.26.0269/50004 - Voto no
4
que não se amoldem aos limites de 10 a 30% justificam
a admissão do recurso, o que não é o caso. Neste
sentido: REsp no 1.748.529/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 29.6.2018; REsp no 1.748.202/SP, Rel.
Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 29.6.2018; REsp
no 1.747.769/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 29.6.2018; e AREsp no 898.191/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe de 28.2.2018.
No que se refere à alegação de nulidade
da decisão por ausência de fundamentação, assinalou a
C. Turma Julgadora: “Ao contrário do que afirma a
apelante, a r. sentença foi devidamente fundamentada e
enfrentou todos os argumentos do processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada, não infringindo
o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”.
Confira-se a fls. 258.
Por outro lado, como bem ponderado no V.
Acórdão de fls. 46/50 do Incidente 50003, não se
aplica a Lei no 13.786/2018, pois, na sessão de
julgamento
do
REsp
1.635.428/SC,
ocorrida
em
27.3.2019, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Proclamação Parcial de Julgamento: Suscitada questão
de ordem pelo Exmo. Sr. Ministro Relator, a Seção, por
unanimidade, a acolheu, nos termos deliberados pelo
Sr. Ministro Relator, para estabelecer que não serão
aplicados diretamente os dispositivos da Lei no
13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para solução
de casos em andamento anteriores ao advento do
mencionado diploma legal. Petição No IJ1339/2019 - QO
no REsp 1635428 (3001)” (grifo nosso), o que reforça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002372-44.2018.8.26.0269/50004 - Voto no
5
descabimento do pedido.
Em relação à possibilidade de retenção
das arras confirmatórias na hipótese de resolução do
contrato por culpa do compromissário-comprador, o E.
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que
não podem ser retidas pelo vendedor nesta situação,
uma vez que estão compreendidas no valor global do
percentual de retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no
1.763.044/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 19.12.2018; AgInt no AREsp no
906.340/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de 11.9.2018; e AgInt no AgRg no REsp no
1.197.860/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 12.12.2017.
No que diz respeito à necessidade de os
pagamentos de impostos e taxas associativas ocorrerem
até a reintegração de posse, não houve fundamentação e
a questão foi afastada, em conformidade com a Súmula
284 do E. Supremo Tribunal Federal (fls. 50 do
Incidente 50003).
De resto, como consignado no V. Aresto
embargado, o recurso não pode ser conhecido no tocante
ao valor do preparo, por não ter havido, no V. Acórdão
proferido a fls. 255/262, análise desta questão.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002372-44.2018.8.26.0269/50004 - Voto no
6
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO